Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-38.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006353-38.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSALINA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 926.181.111-68 (APELANTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE PROCESSO CONEXO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA TÉCNICA. INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, decorrente de acidente de trabalho ocorrido quando a autora exercia cargo comissionado em favor do ente público. A sentença fundamentou-se em perícia médica realizada em processo conexo, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e presença de sinais de simulação, procedendo ao julgamento antecipado da lide sem realização de perícia nos presentes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa ao fundamentar a sentença em prova pericial produzida em processo conexo sem prévia oitiva da parte autora; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa em matéria que demanda conhecimento técnico especializado; (iii) determinar se a sugestão de perito pela parte autora, diante da inércia de dois peritos sucessivamente nomeados pelo juízo, constitui conduta irregular ou manifestação legítima do princípio da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do contraditório assegura às partes o direito de participar ativamente do processo e de se manifestar sobre todos os elementos fáticos e jurídicos que possam influenciar a decisão judicial, desdobrando-se em dimensão formal (direito de ser ouvido) e substancial (direito de influenciar efetivamente a decisão).

4.

O princípio da vedação à decisão surpresa impede que o julgador fundamente sua decisão em elementos fáticos ou jurídicos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade prévia de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

5.

A utilização de perícia médica realizada em processo conexo como fundamento preponderante da sentença, sem que a parte autora tivesse conhecimento prévio e sem oportunidade de manifestação, configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

6.

A perícia do processo conexo tinha por objeto a análise da capacidade laborativa para fins previdenciários (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), contexto fático e jurídico diverso da responsabilidade civil por acidente de trabalho discutida nos presentes autos.

7.

A diversidade de contextos entre os processos reforça a necessidade de prévia intimação da parte autora para manifestação sobre a perícia do processo conexo, oportunidade em que poderia demonstrar as especificidades do caso e as razões pelas quais aquela conclusão não seria aplicável aos presentes autos.

8.

A controvérsia sobre existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho e seu nexo causal constitui matéria eminentemente técnica, que demanda conhecimentos especializados de medicina do trabalho e ortopedia, não sendo possível ao julgador formar convencimento seguro sem auxílio de prova pericial.

9.

A prova pericial constitui meio probatório de natureza técnico-científica indispensável em ações indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, permitindo verificação técnica da existência de incapacidade laborativa, sua extensão, caráter temporário ou permanente, e nexo causal com o acidente.

10.

O julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ao privar a parte autora da oportunidade de produzir prova pericial indispensável à comprovação de fato constitutivo de seu direito.

11.

A sugestão de perito pela parte autora, após quatro anos de tramitação processual e inércia de dois peritos sucessivamente nomeados, constitui conduta legítima e manifestação do princípio da cooperação processual, não merecendo crítica judicial.

12.

O ordenamento processual civil permite às partes, de comum acordo, escolher o perito mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição, prestigiando a autonomia da vontade e a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento
: 1. Configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa a utilização de prova pericial produzida em processo conexo como fundamento preponderante da sentença, sem prévia oitiva da parte sobre tais elementos probatórios. 2. Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação indenizatória decorrente de acidente de trabalho, quando a controvérsia sobre existência de incapacidade laborativa e nexo causal demanda, inequivocamente, produção de prova pericial. 3. A sugestão de perito pela parte, diante da inércia de peritos sucessivamente nomeados pelo juízo e após transcurso de prazo processual desarrazoado, constitui manifestação legítima do princípio da cooperação processual, não configurando conduta irregular. 4. A perícia realizada em processo conexo com objeto diverso (capacidade laborativa para fins previdenciários) não dispensa a realização de nova perícia em ação de responsabilidade civil por acidente de trabalho, dada a diversidade de contextos fático-jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10, 372, 471 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1013853-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Recurso de Apelação interposto por ROSALINA CARNEIRO DOS SANTOS em face da sentença proferida pela 4a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material Decorrente de Acidente de Trabalho n. 1006353-38.2020.8.11.0040, julgou improcedente.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta a ocorrência de ofensa aos princípios processuais do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, porquanto o julgador singular teria fundamentado sua decisão em elementos probatórios produzidos em processo diverso, do qual os patronos da apelante não tinham conhecimento prévio, sem que lhes fosse oportunizada a manifestação prévia sobre tais elementos.

Alega ocorrência de manifesta incapacidade laborativa permanente, atestados por relatórios médicos da rede pública de saúde.

Contrarrazões apresentadas no Id. 290248860.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 302778858)

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida apresenta três eixos fundamentais: (i) a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; (ii) a regularidade do julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de prova pericial; e (iii) a comprovação da incapacidade laborativa e do nexo causal com o acidente de trabalho.

Na origem, a Apelante ajuizou ação ordinária de indenização por danos morais e materiais em razão de alegada invalidez ou redução da capacidade laboral, fundamentando sua pretensão na ocorrência de acidente de trânsito quando exercia suas funções laborais em favor do ente público municipal demandado.

O processamento da ação foi marcado por significativas dificuldades na realização da prova pericial médica, elemento probatório de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, considerando-se que a pretensão indenizatória fundamenta-se, essencialmente, na alegada incapacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho.

Em 27 de maio de 2021 foi nomeado como perito judicial o Dr. Thiago D'Angelis Ferreira, CRM 10191/MT, conforme se infere na decisão proferida no Id. 290247388.

Todavia, o referido
expert
não logrou êxito em designar data para a realização do exame pericial, mantendo-se inerte quanto ao cumprimento do encargo que lhe fora confiado pelo juízo, o que ensejou sua posterior desconstituição.

Diante da inércia do primeiro perito nomeado, procedeu-se, em 04 de julho de 2022, a nomeação de novo expert, o Dr. Ivo Antônio Vieira, CRM 1043/MT, conforme Id. 290247397.

Não obstante a renovação da nomeação pericial, o segundo perito designado igualmente demonstrou comportamento omissivo, deixando transcorrer
in albis
os prazos processuais que lhe foram assinados, sem apresentar o plano de trabalho pericial ou designar data para a realização do exame médico necessário à elucidação da questão controvertida.

Transcorridos aproximadamente quatro anos desde a distribuição da inicial, e diante da manifesta inércia de dois peritos sucessivamente nomeados pelo juízo, a parte Autora (ora Apelante), em 25 de junho de 2024, sugeriu a nomeação do Dr. João Vinícius Barros Almeida como perito judicial, conforme petição anexada no Id. 290248853.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão de improcedência em três pilares principais, que merecem análise detida e criteriosa por este órgão colegiado.

Primeiramente, o julgador singular entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial nos presentes autos, procedendo ao julgamento antecipado da lide.

Para tanto, valeu-se da existência de perícia médica realizada em processo conexo, de número 1002632-44.2021.811.0040, que tramitou perante o mesmo juízo, no qual se discutia pretensão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Segundo consignado na sentença, a perícia realizada naqueles autos teria concluído pela existência de "sinais de exacerbação dos sintomas relatados e simulação" por parte da autora, bem como pela inexistência de incapacidade laborativa ou invalidez.

Em segundo lugar, o magistrado sentenciante manifestou-se de forma crítica quanto à sugestão de perito apresentada pela parte Autora, consignando que tal conduta causaria "curiosidade", porquanto seria vedada a indicação de perito de confiança da parte.

Esta assertiva, conforme se demonstrará adiante, merece reparos técnico-jurídicos, porquanto desconsidera a possibilidade de escolha consensual de perito pelas partes, expressamente prevista no ordenamento processual civil vigente.

Por fim, o julgador singular concluiu que a documentação acostada aos autos não demonstraria os fatos alegados na inicial, tampouco haveria que se falar em dano moral na ausência de comprovação de prejuízo efetivo.

O princípio do contraditório constitui-se como garantia fundamental do processo, expressamente consagrada no ordenamento constitucional pátrio, que assegura às partes litigantes o direito de participar ativamente do processo, manifestando-se sobre todos os elementos fáticos e jurídicos que possam influenciar a decisão judicial.

Trata-se de princípio que se desdobra em duas dimensões fundamentais: a dimensão formal, consistente no direito de ser ouvido e de se manifestar sobre os atos processuais; e a dimensão substancial, que assegura às partes o direito de influenciar efetivamente a decisão judicial mediante a apresentação de argumentos e provas.

O princípio da ampla defesa, por sua vez, constitui-se como corolário do contraditório, assegurando às partes o direito de utilizar todos os meios de defesa admitidos em direito, incluindo-se a produção de provas, a apresentação de argumentos jurídicos e a impugnação das alegações e provas apresentadas pela parte contrária.

A ampla defesa não se limita à mera possibilidade formal de manifestação, mas abrange o direito de defesa efetiva, mediante a utilização de todos os instrumentos processuais adequados à demonstração da tese defensiva.

Já o princípio da vedação à decisão surpresa, por seu turno, constitui-se como desdobramento contemporâneo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrado expressamente no ordenamento processual civil vigente.

Segundo este princípio, o julgador não pode fundamentar sua decisão em elementos fáticos ou jurídicos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade prévia de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado.

A
ratio essendi
deste princípio reside na necessidade de se assegurar às partes o direito de participar ativamente da formação do convencimento judicial, evitando-se decisões que tomem as partes de surpresa, sem que tenham tido a oportunidade de influenciar o resultado do julgamento mediante a apresentação de argumentos e provas.

No caso em apreço, da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão de improcedência, de forma preponderante, na existência de perícia médica realizada em processo conexo, de número 1002632-44.2021.811.0040, que teria concluído pela inexistência de incapacidade laborativa da autora, bem como pela presença de "sinais de exacerbação dos sintomas relatados e simulação".

Ocorre que, os patronos da Recorrente não tinham conhecimento prévio da existência do referido processo conexo, tampouco da perícia nele realizada.

Não se verifica, nos autos, qualquer intimação prévia da parte Autora para se manifestar sobre os elementos probatórios produzidos no processo conexo, antes da prolação da sentença de improcedência.

Esta circunstância configura, inequivocamente, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Com efeito, ao fundamentar sua decisão em elementos probatórios produzidos em processo diverso, sem que a parte Autora tivesse conhecimento prévio de tais elementos e sem que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre os mesmos, o julgador singular violou o direito fundamental da Recorrente de participar ativamente da formação do convencimento judicial.

Não se desconhece que o magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, possui ampla liberdade na formação de seu convencimento, podendo valer-se de elementos probatórios produzidos em outros processos, especialmente quando se trata de processos conexos.

Todavia, tal faculdade não dispensa a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso que as partes sejam previamente intimadas para se manifestar sobre os elementos probatórios que serão utilizados como fundamento da decisão judicial.

A jurisprudência pátria tem se orientado de forma pacífica no sentido de que a utilização de elementos probatórios produzidos em outros processos (chamada prova emprestada), sem a prévia oitiva das partes, configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão judicial.

A utilização da prova emprestada e a necessidade de observância do contraditório está prevista, de forma clara e expressa, no art. 372 do CPC,
in verbis:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Como se pode observar, a lei cogente do código processual estabelece que a prova emprestada é admitida desde que respeitado o princípio constitucional da contraditório e ampla defesa.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 COM REDAÇÃO DA LEI 14.230/21. DECISÃO SANEADORA. JUSTA CAUSA. DOLO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA EMPRESTADA. NE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão saneadora em ação de improbidade administrativa, ajuizada para apuração de suposta fraude em processo licitatório para contratação de empresas de transporte público, com alegações de enriquecimento ilícito e uso indevido do Judiciário para suspender o certame. Sustenta-se nulidade por ausência de ajustes à decisão de saneamento, falta de individualização da conduta e de dolo específico, alteração indevida da tipificação legal, nulidade de prova emprestada, ilegitimidade passiva do sócio e bis in idem por aplicação prévia da Lei Anticorrupção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo; (ii) estabelecer se houve erro de procedimento por omissões ou vícios na decisão agravada; (iii) determinar se há justa causa e indícios mínimos de dolo a justificar o prosseguimento da ação, conforme a nova redação da Lei de Improbidade; (iv) verificar se a alteração da capitulação legal afronta o art. 17, § 10-C, da LIA; (v) apurar a existência de nulidade em razão de prova emprestada sem contraditório prévio; (vi) examinar a legitimidade passiva do sócio da empresa contratada; (vii) avaliar a ocorrência de bis in idem em razão de penalidade administrativa anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, sendo o agravo interposto dentro do novo prazo legal, o que afasta a preliminar de intempestividade. 4. A decisão agravada enfrentou de forma suficiente e fundamentada as alegações veiculadas nos embargos de declaração e no pedido de ajustes ao saneador, inexistindo omissão ou nulidade processual. 5. A petição inicial descreve adequadamente os fatos e individualiza a conduta dos requeridos, apresentando elementos mínimos de dolo e de justa causa, conforme exigido pelo art. 17, §§ 6o e 6o-B, da LIA, o que justifica o prosseguimento da ação. 6. A adequação da capitulação legal realizada na decisão saneadora não inova os fatos nem altera o núcleo da imputação, observando os limites do art. 17, § 10-C, da LIA, e não vincula o magistrado para fins de julgamento. 7. A utilização de prova emprestada não gera nulidade nesta fase, pois sua admissibilidade e eficácia estão sujeitas à valoração posterior, com garantia de contraditório na fase instrutória. 8. A legitimidade passiva do sócio, ainda que não agente público, encontra amparo no art. 3o da LIA, sendo sua efetiva participação matéria de mérito, dependente de instrução probatória. 9. A existência de penalidades aplicadas em processo administrativo com base na Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção) não impede o ajuizamento de ação de improbidade pelos mesmos fatos, desde que não haja cumulação indevida de sanções, o que será analisado oportunamente na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC. 2. A existência de omissões ou contradições deve ser demonstrada de forma objetiva, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à solução jurídica adotada. 3. A petição inicial em ação de improbidade deve conter elementos mínimos de dolo e individualização da conduta, sendo desnecessária análise exauriente de mérito na fase inicial. 4. A adequação da capitulação legal pelo juiz, sem inovação fática, não configura nulidade nem afronta ao art. 17, § 10-C, da LIA. 5. A prova emprestada pode ser admitida desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa no momento oportuno. 6. O sócio de pessoa jurídica pode figurar no polo passivo da ação de improbidade se houver indícios de participação dolosa, nos termos do art. 3o da LIA. 7. O ajuizamento de ações com base na LIA e na Lei Anticorrupção é admissível, desde que observada a vedação à duplicidade de sanções finais pelos mesmos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026 e 371; Lei 8.429/92 (LIA), arts. 3o, 9o, 10, 11, 17, §§ 6o, 6o-B e 10-C; Lei 12.846/13, art. 30. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 100XXXX-XX.2025.8.11.0000, rel. Des. (a) Maria Erotides Kneip, j. 2025 (caso análogo citado no parecer ministerial). (TJ/MT - N.U 1013853-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

No mesmo sentido, trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PROVA EMPRESTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão contratual, condenou à restituição de valores, ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais, além de julgar improcedente a reconvenção. O embargante sustenta contradição e omissão quanto à utilização de prova pericial grafotécnica produzida em incidente de falsidade e à alegada existência de ação autônoma com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição ao admitir a valoração de prova pericial produzida em incidente extinto sem resolução de mérito; e (ii) omissão quanto à alegada ausência de contraditório na prova emprestada e à existência de decisão transitada em julgado sobre a autenticidade do documento. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há contradição interna no acórdão. A extinção do incidente de falsidade por questão processual não impede a valoração da prova técnica ali produzida, desde que submetida ao contraditório, nos termos do art. 371 do CPC.
A utilização de prova emprestada é admitida quando observados o contraditório e a ampla defesa no processo de origem
, inexistindo vício no caso concreto. O acórdão apreciou de forma suficiente as teses relevantes. Não há omissão quanto à alegada ação autônoma, inexistindo demonstração de coisa julgada material com eficácia vinculante no presente feito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A extinção de incidente de falsidade sem reso lução de mérito não impede a valoração da prova técnica ali produzida, desde que observados o contraditório e a livre apreciação motivada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida." (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.25.316285-3/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2026, publicação da súmula em 20/03/2026) (NEGRITEI)

No caso vertente, a ofensa ao contraditório reveste-se de especial gravidade, porquanto a perícia realizada no processo conexo constituiu-se como fundamento preponderante da sentença de improcedência.

Com efeito, o magistrado
a quo
consignou expressamente que "não há necessidade de produção de outras provas", justamente em razão da existência da perícia realizada no processo conexo. Verifica-se, portanto, que a perícia do processo conexo não foi utilizada como mero elemento complementar de convencimento, mas sim como fundamento central da decisão de improcedência.

Ademais, impende ressaltar que a perícia realizada no processo conexo tinha por objeto a análise da capacidade laborativa da autora para fins previdenciários, especificamente para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Trata-se, portanto, de contexto fático e jurídico diverso daquele que se discute nos presentes autos, onde se busca a responsabilização civil do ente público municipal por danos decorrentes de acidente de trabalho.

A diversidade de contextos fático-jurídicos entre os dois processos reforça a necessidade de que a parte autora fosse previamente intimada para se manifestar sobre a perícia realizada no processo conexo, oportunidade em que poderia ter demonstrado as especificidades do caso concreto e as razões pelas quais a conclusão pericial do processo conexo não seria aplicável aos presentes autos.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a sentença recorrida padece de vício insanável, decorrente da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, o que impõe sua reforma para que seja assegurado à apelante o direito de se manifestar sobre os elementos probatórios que fundamentaram a decisão de improcedência, bem como para que seja oportunizada a produção de prova pericial nos presentes autos.

Impende, ainda, tecer considerações sobre a crítica formulada pelo magistrado
a quo
quanto à sugestão de perito apresentada pela parte Apelante, questão que, embora não configure fundamento central da sentença recorrida, merece análise por este órgão colegiado, porquanto revela incompreensão quanto ao instituto da escolha consensual de perito pelas partes.

O magistrado singular consignou, na sentença recorrida, que a indicação de perito de confiança da parte causaria "curiosidade", porquanto seria vedada.

Tal assertiva não se coaduna com o ordenamento processual civil vigente, que expressamente prevê a possibilidade de escolha consensual de perito pelas partes.

Com efeito, o ordenamento processual civil estabelece que as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e que a causa possa ser resolvida por autocomposição, conforme preconiza o art. 471, I e II, do CPC,
in verbis:

Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que:

I - sejam plenamente capazes;

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição.

Trata-se de instituto que visa a prestigiar a autonomia da vontade das partes e a imprimir maior celeridade ao processo, evitando-se as dificuldades inerentes à nomeação de perito pelo juízo.

No caso vertente, conforme expressamente consignado pela Apelante em suas razões recursais, a sugestão de perito decorreu da necessidade de imprimir celeridade ao processo, diante da inércia de dois peritos sucessivamente nomeados pelo juízo, que deixaram transcorrer
in albis
os prazos processuais sem designar data para a realização do exame pericial.

Transcorridos aproximadamente quatro anos desde a distribuição da inicial, sem que a prova pericial fosse realizada, a conduta da parte Autora em sugerir a nomeação de perito revela-se não apenas legítima, mas também louvável, porquanto demonstra interesse na celeridade processual e na efetiva prestação jurisdicional.

A atitude da Autora está em conformidade com o princípio da cooperação processual, expressamente consagrado no ordenamento processual civil vigente.

Segundo este princípio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A comprovação da incapacidade laborativa e de seu nexo causal com o acidente de trabalho constitui-se como fato constitutivo do direito alegado pela Autora, cuja demonstração é indispensável para o acolhimento da pretensão indenizatória.

Trata-se de matéria eminentemente técnica, que demanda a realização de prova pericial.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que:

a) Seja oportunizada à parte autora a manifestação sobre a perícia médica realizada no processo conexo n. 1002632-44.2021.811.0040, no prazo legal;

b) Seja realizada prova pericial médica nos presentes autos, mediante a nomeação de perito judicial especializado em medicina do trabalho e/ou ortopedia, para verificação da existência de incapacidade laborativa da autora, sua extensão, seu caráter temporário ou permanente, e seu nexo causal com o acidente de trabalho noticiado na inicial;

c) Após a realização da prova pericial e a regular instrução processual, seja proferida nova sentença de mérito, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026